Tribunal: TJDFT
Processo: 0716572-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716572-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA ROSANE LIMA DE MORAES AGRAVADO: ROGERIO TAVARES CASAGRANDE, ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Carla Rosane Lima de Moraes em face da r. decisão (ID 90142697 do processo de origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Rogério Tavares Casagrante e Engefort Construtora Ltda em Recuperação Judicial, indeferiu o pedido de inclusão do nome dos Executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e no cadastro de inadimplentes. A Agravante sustenta, em síntese, que é direito dela fazer uso de todas as formas cabíveis para exaurir a busca de bens do Executado, inclusive as medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inserção do nome da devedora no cadastro de inadimplentes e na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Confira-se: “Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br , desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” No sítio eletrônico da CNIB, há a informação de que os principais objetivos dessa Central são “Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens[1]”. Ademais, também consta que “Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita”[2]. Em razão da natureza das informações presentes nesse sistema, além da decretação da indisponibilidade de bens, afigura-se possível a utilização dele como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à Execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. Cabe destacar que, identificados bens, não há óbice à realização de penhora em razão da indisponibilidade incidente. Nesse sentido, os seguintes arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDISPONÍVEL. PENHORA E ALIENAÇÃO POR VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. 1. A irregularidade da representação processual pode ser sanada a qualquer tempo no curso do feito. 2. A indisponibilidade de bem determinada por um Juízo impede apenas atos de sua alienação pelo devedor, não havendo óbice a que ele seja penhorado ou alienado por ordem de outro juízo. 3. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando não comprovada desídia da parte em promover os atos que lhe competem, sendo necessária, antes de decretar a prescrição, a intimação da parte contrária. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1237075, 07127124820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. Tornado o bem indisponível, por determinação judicial, isso não obsta a possibilidade de penhora emanada de ação de execução proposta por credor distinto, cuja origem da obrigação seja diversa, contra o devedor comum. O ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem, mas tem por escopo tão somente evitar a sua alienação voluntária em fraude à execução. Se decisão judicial que impedia a realização de novas penhoras sobre o imóvel perdeu sua eficácia, possível que recaia medida constritiva sobre o bem, por não mais subsistir o óbice. A reiteração de pretensão já apreciada e rechaçada, alcançada pela preclusão, revela o renitente inconformismo da parte com as decisões judiciais e, dessarte, tumultua a marcha processual e a solução definitiva dos conflitos, configurando litigância de má-fé passível de legitimar a aplicação da multa correspondente.” (Acórdão 1227010, 07213982920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE BEM INDISPONÍVEL. RESPEITADA A ORDEM DE PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível que nova penhora recaia sobre bem indisponível, desde que, em caso de expropriação, seja respeitada a ordem de pagamento dos créditos. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1123544, 07080281720188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Todavia, a despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC/15 prever a possibilidade de o Magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. Entretanto, no caso dos autos de origem é evidente que os meios para a busca de bens da devedora não se esgotaram, tanto assim que, após a prolação da r. decisão agravada, em 15/5/2021, foram deferidos requerimentos de pesquisa via Infojud e a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal para localização de imóveis em nome dos devedores (ID 91778147). Em relação à inscrição dos Agravados no cadastro de inadimplentes, melhor sorte socorre à Agravante. Isso porque o d. Juízo a quo dispõe de sistema Serasajud, que facilita a tramitação de ofícios entre o Poder Judiciário e a Serasa Experian, possibilitando o encaminhamento de ordens judiciais por meio eletrônico, para agilizar e otimizar a prestação jurisdicional. Em razão desse contexto, tenho entendido que a utilização do referido sistema, assim como dos sistemas Bacenjud – atual Sisbajud, Renajud ou Infojud, prescinde do esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados. Considero, portanto, presente a probabilidade do direito em relação à determinação de inscrição do nome dos Agravados no cadastro de inadimplentes, desde que por meio do sistema Serasajud disponibilizado ao juízo. A despeito desse fato, considero ausente o periculum in mora, pois a Agravante não carreou aos autos situações concretas que possam acarretar o perecimento do direito antes do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt; [2] Disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;.